Tribunal: TJES
Processo: 0004894-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004894-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRENILDA DA SILVA LEMOS PARANHOS

APELADO: MITRI GUEDES PARANHOS e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004894-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRENILDA DA SILVA LEMOS PARANHOS

APELADO: MITRI GUEDES PARANHOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. FALA DA VÍTIMA APARTADA DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a palavra da vítima não se coaduna com o demais elementos dos autos, deixando a autoria do crime sob dúvidas, não há como se proceder à condenação de um agente.

2. recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004894-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRENILDA DA SILVA LEMOS PARANHOS

APELADO: MITRI GUEDES PARANHOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se apelação criminal interposta por CRE
NILDA DA SILVA LEMOS PARANHOS em face da
sentença de fls. 95/97, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o
réu MITRI GUEDES PARANHOS do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso III
e §10, do Código Penal, nos termos dos artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I, ambos
da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões
, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, diante
da existência de provas concretas da materialidade e da autoria do delito de
lesão corporal decorrente de violência doméstica.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 19/07/2019, aproximadamente às
14h27min, na residência de ambos, localizada no bairro Solon Borges, em Vitória/ES,
praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, passou a
demonstrar um comportamento agressivo em razão da ofendida ter lhe questionado sobre
a existência de uma carta supostamente escrita por sua amante, localizada em seu
armário, oportunidade em que se irresignou e motivado por questões de gênero, de
maneira livre e consciente, com o animus Iaedendi, passou a agredi-la fisicamente,
segurando-a e jogando-a pelo pulso, vindo a cair ao chão, gerando lesão em seu dedo da
mão esquerda, provocando, assim, a lesão corporal testificada em Laudo Pericial de fl. 09
e demonstrada em fotografias de fis. 10 a 16, ofendendo a integridade corporal da vítima
e causando-lhe deformidade permanente.

A materialidade do crime restou configurada pelo
Boletim Unificado de n° 44719783, de fls.
08/10, as fotografias de fls. 15/21, e o Laudo de Lesões Corporais
Complementar de fl. 14, o qual atestou que a vítima sofreu as seguintes
agressões: “fusão da articulação da falange distal de 3º dedo de mão esquerda com
deformidade. Relata dor em punho direito. Relata ter ficado na época mais de 30 dias
sem exercer as funções habituais. QUESITOS: 1) sim. 2) ação contundente. 3) não temos
elementos para afirmar ou negar. 4)sim. 5) não. 6) sim, debilidade de movimentos de dedo
de mão esquerda. 7) sim; deformidade permanente de 3º dedo de mão esquerda.”

Apesar disso, a autoria não se comprovou. Isso porque, embora a palavra da vítima tenha importância diferenciada em crimes dessa natureza, no presente caso o relato do Recorrido se coaduna com perfeição ao da filha do casal que afirmou que:

Que, o genitor da declarante tentava se desvencilhar de sua
genitora para sair, mas não a agredia fisicamente; Que, não sabe
detalhar, mas
afirma que sua mãe tinha fechado a casa e seu
genitor não conseguir sair, e durante a discussão não ficaram num
só lugar
, transitavam por outros cômodos; Que, teve um momento
que
sua genitora foi na cozinha e pegou uma faca e ficou
esfregando numa pedra de afiar e também no granito da pia, e
dizia que ia matar seu pai
; Que, a declarante a todo momento tentava
acalmar sua genitora e chegou a dizer para que se separassem logo, e
acabasse com aquilo; Que, tentou convencer sua genitora a deixar
seu pai sair e esfriarem a cabeça; Que, a declarante
argumentou que
sua irmã estava quarto, e com certeza muito assustada
; Que,
a
genitora da declarante tem a personalidade agressiva, e já teve
oportunidade de vê-la avançando contra seu genitor para agredi-lo
; Que, nunca presenciou seu genitor agredindo sua genitora, mas
em diversas ocasiões o viu se esquivando das investidas dela; Que,
o comportamento do pai da declarante sempre foi de sair de casa nos
momentos que sua genitora estava agressiva; Que, já presenciou sua
genitora lesionar seu pai com faca, mas isso foi quando ainda era
pequena; Que, as confusões sempre era iniciadas pela genitora da
declarante;...

Para além disso, sabe-se que o ciclo da violência doméstica acaba por inserir a mulher em um contexto de vulnerabilidade que dificulta sua percepção e mesmo tomada de decisão; porém, colhendo-se das declarações da Recorrente, observo que:

que o acontecido foi em
2019; que reataram o relacionamento; que ele ficou fora de casa 3
dias; que conversaram; que cedeu; que ficaram 1 ou 2 semanas bem;
que ficou sem trabalhar durante 8 anos para cuidar da filha; que a
filha mais velha não está aqui; que foram anos de tumulto, com muita
agonia, tentando reatar; que ele continuou com as agressões verbais;
que não registrou ocorrências; que em 2021, ele a agrediu novamente;
que fez o laudo em 2021; que não faz acompanhamento

[...]

que se relacionou 26
anos com o Réu; que se ficasse quieta, o relacionamento seria bom;
que o Réu saiu de casa em janeiro de 2021; que ambos colocaram fim
ao relacionamento; que a pensão da filha está resolvida; que a partilha
ainda não está resolvida; que quando foi buscar a filha ele disse que
tiraria tudo dela; que disse que ele poderia tirar tudo; que ele disse
que ela moraria debaixo da ponte;

Estranho, a partir daí, que somente em 15 de abril de 2021 a Recorrente tenha buscado a polícia para dar ciência do fato praticado em 19 de julho de 2019, tendo ainda havido outra suposta agressão em 2021. Devemos atribuir essa procura à quebra do ciclo de violência ou a uma medida tendente a operar no plano cível, mais especificamente, na discussão sobre a partilha de bens do casal?

Há uma fragilidade muito grande sobre a autoria do crime relatado, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.